Tribunal: TJMT
Processo: 1000500-61.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000500-61.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[KELVIN ALVES DE ANDRADE PEREIRA - CPF: 061.997.661-64 (PACIENTE), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CINTIA DIAS RIBEIRO - CPF: 085.930.461-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. LEI MARIA DA PENHA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIOR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. PERICULOSIDADE CONCRETA. ALTO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Kelvin Alves de Andrade Pereira, preso em flagrante no dia 03/01/2026 pela suposta prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §9o, CP) e violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, CP), no contexto da Lei Maria da Penha. O paciente teria agredido sua companheira mediante enforcamento e socos na cabeça, nuca e boca, sob efeito de álcool e drogas, além de exercer controle psicológico sistemático. Em audiência de custódia, o Juízo plantonista homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva. A defesa requer a concessão da ordem para relaxamento ou revogação da prisão preventiva, alegando ausência de fundamentação idônea, fragilidade dos elementos de materialidade, insuficiência do histórico criminal para justificar a custódia e violação ao princípio da homogeneidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva possui fundamentação idônea e concreta; (ii) estabelecer se os elementos de materialidade e autoria são suficientes para justificar a custódia cautelar; (iii) determinar se o histórico criminal e o descumprimento de medida cautelar anterior justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública; (iv) verificar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto ou se há violação ao princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão em flagrante foi realizada em estrita observância às formalidades constitucionais e legais previstas nos arts. 301 a 310 do CPP e art. 5o, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV da Constituição Federal, com a situação de flagrância caracterizada nos termos do art. 302, incisos I e II, do CPP.

4.

A audiência de custódia foi realizada no prazo de 24 horas, conforme determina o art. 310 do CPP e a Resolução no 213/2015 do CNJ, com participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, assegurando-se ao paciente todas as garantias constitucionais.

5.

A decisão que converteu a prisão em preventiva está devidamente fundamentada, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal, apresentando elementos concretos extraídos dos autos que justificam a medida extrema, não se tratando de fundamentação genérica ou baseada em "achismo judicial".

6.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência no 2026.1365, Auto de Prisão em Flagrante, exame de corpo de delito, Termo de Representação Criminal, Formulário Nacional de Avaliação de Risco (FNAR), depoimentos convergentes das testemunhas policiais e declaração detalhada da vítima.

7.

Os indícios de autoria são suficientes, vez que o paciente foi identificado pela vítima e testemunhas como autor dos delitos, sendo preso em flagrante no local dos fatos, com confissão parcial (admite empurrões).

8.

O paciente estava usando tornozeleira eletrônica no momento do crime, em cumprimento de medida cautelar nos autos de execução penal no 2000124-90.2019.8.11.0004, evidenciando descumprimento de medida cautelar anterior e desrespeito ao ordenamento jurídico, o que demonstra que medidas menos gravosas não são suficientes.

9.

O histórico criminal demonstra múltiplas passagens pelo sistema de justiça criminal, com execução penal em curso desde 2019 e diversos processos por crimes patrimoniais (furto, estelionato, falsidade ideológica) e lesão corporal, revelando personalidade voltada à prática delitiva.

10.

A periculosidade concreta está demonstrada pela conduta de agredir a vítima em sua coabitação, desferindo socos na cabeça, nuca e boca, além de enforcamento (forma de agressão particularmente grave que pode resultar em morte), sob efeito de álcool e drogas, proferindo xingamentos e exercendo controle psicológico sistemático.

11.

A vítima manifestou expressamente temor por sua integridade física, representou criminalmente contra o paciente, e o Formulário Nacional de Avaliação de Risco (FNAR) indica alto risco de reiteração, com histórico de agressões anteriores, ameaças, enforcamento, uso de álcool e drogas pelo agressor, controle e ciúmes excessivos, e agressões que se tornaram mais frequentes nos últimos meses.

12.

A prisão preventiva é cabível nos termos do art. 313, III, do CPP, por tratar-se de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

13.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública, assegurar a integridade física e psicológica da vítima e prevenir a reiteração delitiva, considerando o descumprimento de monitoramento eletrônico anterior, o histórico criminal, a gravidade concreta dos fatos, o alto risco de reiteração indicado pelo FNAR e o temor manifestado pela vítima.

14.

Não há prejulgamento na decisão impugnada, pois a análise da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente é inerente à avaliação dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), não se confundindo com antecipação de juízo condenatório.

15.

Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão preventiva tem natureza cautelar, com finalidade diversa da pena, e considerando a gravidade concreta dos fatos, o contexto de violência doméstica e o histórico criminal do paciente, não é possível afirmar que eventual condenação resultará em regime diverso do fechado ou em substituição por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Ordem denegada.

Teses de julgamento
: 1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos que demonstram o descumprimento de medida cautelar anterior (monitoramento eletrônico), histórico criminal, periculosidade concreta do agente (agressões graves como enforcamento), alto risco de reiteração delitiva indicado pelo Formulário Nacional de Avaliação de Risco (FNAR) e necessidade de proteção da vítima em contexto de violência doméstica e familiar. 2. O descumprimento de medida cautelar anterior, consistente na prática de novo crime grave enquanto o agente estava sob monitoramento eletrônico, demonstra concretamente a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão e justifica a conversão da prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública. 3. Em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a prisão preventiva é cabível nos termos do art. 313, III, do CPP, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, especialmente quando o Formulário Nacional de Avaliação de Risco (FNAR) indica alto risco de reiteração e a vítima manifesta expressamente temor por sua integridade física. 4. A análise da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente é inerente à avaliação dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), não configurando prejulgamento ou antecipação de juízo condenatório. 5. Não há violação ao princípio da homogeneidade quando a prisão preventiva é decretada em contexto de violência doméstica grave (enforcamento, socos na cabeça), com histórico criminal e descumprimento de medida cautelar anterior, pois não é possível afirmar, nesta fase, que eventual condenação resultará em regime diverso do fechado ou em substituição por restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
KELVIN ALVES DE ANDRADE PEREIRA
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 03/01/2026, pela suposta prática dos delitos de
lesão corporal
(art. 129, §9o, CP) e
violência psicológica contra a mulher
(art. 147-B, CP), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006).

Dos Fatos

Conforme apurado no Auto de Prisão em Flagrante (A.P.F.D. 63.3.2026.153), o paciente teria chegado à residência do casal em estado de embriaguez e sob efeito de drogas, iniciando discussão com a vítima, sua companheira
Cíntia Dias Ribeiro
.

Segundo o relato da ofendida, após deitar-se para evitar conflito, foi acordada pelo paciente que a teria enforcado e desferido socos em sua cabeça e rosto, além de proferir xingamentos. A vítima relatou ainda que não é a primeira vez que sofre agressões por parte do suspeito.

A prisão em flagrante foi realizada pela Polícia Militar após acionamento via COPOM. O paciente foi apresentado em audiência de custódia no mesmo dia (03/01/2026, às 14h00), ocasião em que o Juízo plantonista homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva.

Da Decisão que Converteu a Prisão em Preventiva

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se nos seguintes pontos:

1.

Materialidade e indícios de autoria
demonstrados pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante, depoimentos das testemunhas policiais e declaração da vítima;

2.

Garantia da ordem pública
, considerando que o paciente estava usando
tornozeleira eletrônica
no momento do crime, em cumprimento de medida cautelar nos autos de execução penal no 2000124-90.2019.8.11.0004, evidenciando descumprimento de cautelar anterior;

3.

Histórico criminal
com múltiplas passagens policiais por crimes diversos (falsidade ideológica, furto);

4.

Periculosidade concreta
, demonstrada pela conduta de agredir a vítima em sua coabitação, desferindo socos na cabeça, nuca e boca, além de enforcamento, sob efeito de álcool e drogas;

5.

Proteção da vítima
, que manifestou expressamente temor por sua integridade física e representou criminalmente;

6.

Formulário Nacional de Avaliação de Risco (FNAR)
indicando alto risco de reiteração;

7.

Insuficiência de medidas cautelares diversas
, considerando o descumprimento de monitoramento eletrônico anterior.

Das Alegações da Defesa

A Defensoria Pública sustenta a concessão da ordem, alegando:

1. Ausência de fundamentação idônea:

·

A decisão seria genérica, baseada em "achismo judicial";

·

Não haveria elementos concretos a justificar a segregação;

·

Não foi analisada adequadamente a possibilidade de medidas cautelares diversas;

·

A decisão teria caráter de sentença condenatória, com prejulgamento.

2. Fragilidade dos elementos de materialidade:

·

O relato da vítima não corresponderia ao exame pericial, que constatou apenas equimose no antebraço;

·

Tratar-se-ia de mero desentendimento entre o casal;

·

O paciente não teria intenção de atingir a integridade física e psicológica da ofendida;

·

As palavras pejorativas teriam sido proferidas em estado de nervosismo, sem intuito ofensivo.

3. Histórico criminal insuficiente:

·

A mera reiteração delitiva não justificaria a prisão preventiva;

·

Jurisprudência do STJ no sentido de que nem mesmo reincidência específica fundamenta a custódia cautelar.

4. Violação ao princípio da homogeneidade:

·

A prisão preventiva seria mais gravosa que eventual pena a ser aplicada;

·

Provável regime inicial diverso do fechado ou substituição por restritivas de direitos.

Requer, liminarmente, o relaxamento ou revogação da prisão preventiva, com concessão de liberdade provisória, subsidiariamente com aplicação de medidas cautelares diversas.

Da Decisão Liminar

O eminente Juiz Convocado
Valter Fabrício Simioni Da Silva
indeferiu o pedido liminar, consignando que a prisão em flagrante foi realizada em estrita observância às formalidades legais e constitucionais, e que a decisão que converteu a prisão em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea.

Das Informações da Autoridade Coatora

As informações da autoridade coatora foram prestadas pelo Juiz de Direito em substituição
Douglas Bernardes Romão
, confirmando os termos da decisão que converteu a prisão em preventiva e informando que os fatos estão sendo apurados nos autos n. 1000123-78.2026.811.0004, aguardando manifestação ministerial.

Do Parecer do Ministério Público

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Jorge da Costa Lana
, lançou parecer nos autos,
pela denegação da ordem
, sintetizando da seguinte forma: (Id. 342580852)

“
HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA -PACIENTE PRESO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL ART. 129, §9o E ART. 147-B, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREENTIVA- INADMISSIBILIDADE -NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA, RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA – INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA.
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O
habeas corpus
é o remédio constitucional adequado para tutelar a liberdade de locomoção quando alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5o, LXVIII).

No caso em análise, a impetração questiona a legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, alegando ausência de fundamentação idônea, fragilidade dos elementos de materialidade, insuficiência do histórico criminal e violação ao princípio da homogeneidade.

Passo à análise de cada um dos argumentos apresentados pela defesa.

II. DA LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Preliminarmente, cumpre verificar a legalidade da prisão em flagrante.

Da análise detida dos autos, constata-se que a prisão em flagrante foi realizada em estrita observância às formalidades constitucionais e legais previstas nos arts. 301 a 310 do CPP e art. 5o, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV da Constituição Federal.

A situação de flagrância está caracterizada nos termos do art. 302, incisos I e II, do CPP, uma vez que o paciente foi encontrado no local dos fatos, logo após a prática das agressões, em circunstâncias que não deixam dúvidas sobre a autoria. A vítima apresentava lesões visíveis e estado de abalo emocional, tendo os policiais sido acionados em razão de pedidos de socorro.

O auto foi lavrado pela autoridade competente, com oitiva do condutor, testemunhas e vítima. Ao paciente foram asseguradas todas as garantias constitucionais, notadamente o direito ao silêncio, à assistência jurídica e familiar, com entrega da nota de culpa no prazo legal (art. 306 do CPP).

A audiência de custódia foi realizada no prazo de 24 horas, conforme determina o art. 310 do CPP e a Resolução no 213/2015 do CNJ, com participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, oportunizando-se ao paciente manifestação sobre as circunstâncias da prisão.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade na prisão em flagrante, que foi devidamente homologada.

III. DA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA

III.1. Da Alegada Ausência de Fundamentação Idônea

A defesa alega que a decisão seria genérica, baseada em "achismo judicial", sem elementos concretos a justificar a segregação.

Não assiste razão à impetração.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal, apresentando elementos concretos extraídos dos autos que justificam a medida extrema.

A autoridade judicial não se limitou a reproduzir fórmulas genéricas, mas analisou especificamente as circunstâncias do caso concreto, indicando:

a) Prova da materialidade delitiva:

·

Boletim de Ocorrência no 2026.1365;

·

Auto de Prisão em Flagrante (A.P.F.D. 63.3.2026.153);

·

Exame de corpo de delito requisitado;

·

Termo de Representação Criminal no 2026.16.1988;

·

Formulário Nacional de Avaliação de Risco (FNAR no 2026.18.78);

·

Depoimentos convergentes das testemunhas policiais;

·

Declaração detalhada da vítima.

b) Indícios suficientes de autoria:

·

Identificação pelo condutor e testemunhas;

·

Prisão em flagrante no local dos fatos;

·

Confissão parcial do paciente (admite empurrões);

·

Relato circunstanciado da vítima.

c) Presença dos requisitos do art. 312 do CPP:

A decisão demonstrou, de forma concreta, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, com base em elementos objetivos que revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação ou em "achismo judicial". A decisão está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos.

III.2. Da Garantia da Ordem Pública

A defesa sustenta que não haveria elementos concretos a justificar a segregação cautelar.

Mais uma vez, não assiste razão à impetração.

A decisão não se baseou em meras conjecturas, mas em elementos concretos que demonstram a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva:

a) Descumprimento de medida cautelar anterior:

Fato de extrema relevância é que o paciente estava usando
tornozeleira eletrônica

no momento do crime, em cumprimento de medida cautelar determinada nos autos de execução penal no 2000124-90.2019.8.11.0004.

Este fato, por si só, demonstra
desrespeito ao ordenamento jurídico
e
ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão
. Se o paciente já descumpria medida cautelar anterior, praticando novo crime grave enquanto monitorado eletronicamente, não há como se considerar que medidas menos gravosas seriam suficientes para garantir a ordem pública.

b) Histórico criminal:

O Relatório de
Antecedentes Criminais
(ID 219214345) demonstra múltiplas passagens pelo sistema de justiça criminal:

·

Execução penal em curso desde 2019;

·

Diversos processos por crimes patrimoniais (furto, estelionato, falsidade ideológica);

·

Processos por lesão corporal e outras ocorrências.

Embora a defesa alegue que "mera reiteração delitiva" não justificaria a prisão, o contexto é diverso: trata-se de
descumprimento de medida cautelar em execução penal
, somado a
novo crime grave praticado contra mulher em situação de violência doméstica
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a reiteração delitiva, especialmente quando acompanhada de condenação anterior por crime grave, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública:

"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade." (STJ, RHC n. 107.238/GO)

c) Periculosidade concreta:

A conduta descrita nos autos revela gravidade concreta:

·

Agressões físicas (socos na cabeça, nuca e boca, enforcamento);

·

Contexto de uso de álcool e drogas (cocaína);

·

Violência psicológica sistemática (controle, ciúmes excessivos, xingamentos);

·

Ambiente de coabitação, aumentando a vulnerabilidade da vítima.

O enforcamento é forma de agressão particularmente grave, que pode resultar em morte. A literatura médica e criminológica aponta que agressões envolvendo estrangulamento são indicadores de alto risco de feminicídio.

d) Proteção da vítima:

A vítima manifestou expressamente temor por sua integridade física e representou criminalmente contra o paciente. O Formulário Nacional de Avaliação de Risco (FNAR) indica
alto risco de reiteração
, conforme se extrai das respostas:

·

Histórico de agressões anteriores;

·

Ameaças e enforcamento;

·

Uso de álcool e drogas pelo agressor;

·

Controle e ciúmes excessivos;

·

Agressões tornaram-se mais frequentes nos últimos meses.

O art. 313, III, do CPP expressamente autoriza a prisão preventiva
"se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência".

Portanto, a garantia da ordem pública está devidamente demonstrada, com base em elementos concretos que revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

III.3. Da Alegada Fragilidade dos Elementos de Materialidade

A defesa alega que o relato da vítima não corresponderia ao exame pericial, que constatou apenas equimose no antebraço, tratando-se de mero desentendimento entre o casal.

O argumento não prospera.

Primeiramente, é importante consignar que o exame de corpo de delito
não afasta a gravidade dos fatos
. A constatação de equimose no antebraço é
compatível com o relato de agressões e tentativa de defesa
. Ademais, lesões em couro cabeludo podem não deixar marcas externas visíveis, especialmente quando o exame é realizado horas após os fatos.

Em segundo lugar, a materialidade delitiva não se resume ao exame de corpo de delito. Há nos autos:

·

Depoimentos convergentes das testemunhas policiais;

·

Declaração detalhada da vítima;

·

Boletim de Ocorrência;

·

Termo de Representação Criminal;

·

Formulário Nacional de Avaliação de Risco.

Os policiais militares
Uederson Pereira da Silva
e
Patrick Milhomem Silva
relataram que, ao chegarem no local, a vítima estava muito abalada emocionalmente, chorando intensamente, e que a boca dela estava vermelha.

A vítima relatou de forma detalhada e coerente as agressões sofridas, informando que o paciente a enforcou e desferiu vários socos na cabeça, além de proferir xingamentos.

Minimizar os fatos como "mero desentendimento entre o casal" é desconsiderar a gravidade da violência doméstica e familiar contra a mulher, que constitui violação aos direitos humanos e é objeto de proteção especial pela Lei Maria da Penha.

Ademais, a vítima relatou que
não é a primeira vez que sofre agressões
por parte do paciente, o que demonstra um padrão de comportamento violento.

Portanto, não há fragilidade nos elementos de materialidade. Ao contrário, há prova robusta da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

III.4. Da Insuficiência de Medidas Cautelares Diversas

A defesa postula, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A decisão analisou, sim, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, concluindo fundamentadamente por sua insuficiência.

O paciente
já estava submetido a monitoramento eletrônico
e, mesmo assim, praticou novo crime grave. Este fato demonstra, concretamente, que
medidas menos gravosas não são respeitadas pelo paciente
.
(Enunciado Orientativo n. 06 do TJMT)

Conforme precedente do próprio TJMT citado pela defesa (
HC 1031759-11.2025.8.11.0000
), a substituição por cautelares é cabível quando há "vínculo formal de emprego e endereço fixo" e "instrumentos eficazes de proteção à vítima".

No caso concreto, porém, o
descumprimento de cautelar anterior afasta a viabilidade dessa solução
. Não há como se considerar que medidas cautelares diversas seriam suficientes quando o paciente já descumpria medida cautelar anterior, praticando novo crime grave enquanto monitorado eletronicamente.

Ademais, considerando a gravidade concreta dos fatos, o contexto de violência doméstica, o alto risco de reiteração indicado pelo FNAR e o temor manifestado pela vítima, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se
inadequadas e insuficientes
para garantir a ordem pública, a preservação da integridade física e psíquica da vítima e a prevenção da reiteração delitiva.

III.5. Da Alegação de Prejulgamento

A defesa alega que a decisão teria caráter de sentença condenatória, com prejulgamento.

Não há prejulgamento na decisão impugnada.

A análise da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente é
inerente à avaliação dos requisitos da prisão preventiva
(art. 312 do CPP), não se confundindo com antecipação de juízo condenatório.

O magistrado limitou-se a descrever os fatos apurados e a avaliar, com base em elementos concretos, a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e proteção da vítima.

A prisão preventiva tem natureza cautelar, destinada a assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Sua decretação não implica prejulgamento de mérito, mas apenas a constatação da presença dos requisitos legais para a medida extrema.

III.6. Do Princípio da Homogeneidade

A defesa alega violação ao princípio da homogeneidade, sustentando que a prisão preventiva seria mais gravosa que eventual pena a ser aplicada.

O argumento não prospera.

A prisão preventiva tem natureza cautelar, destinada a assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Sua finalidade é diversa da pena, não se aplicando, em regra, o princípio da homogeneidade de forma absoluta.

Ademais, considerando a gravidade concreta dos fatos, o contexto de violência doméstica e o histórico criminal do paciente,
não é possível, nesta fase, afirmar que eventual condenação resultará em regime diverso do fechado ou em substituição por restritivas de direitos
.

O crime de lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha
(art. 129, §9o, CP)
tem pena de 3 meses a 3 anos de detenção. O crime de violência psicológica contra a mulher
(art. 147-B, CP)
tem pena de 6 meses a 2 anos de reclusão, além de multa.

Considerando a gravidade concreta dos fatos (enforcamento, socos na cabeça, violência psicológica sistemática), o contexto de uso de álcool e drogas, o histórico criminal e o descumprimento de medida cautelar anterior, é perfeitamente possível que, em caso de condenação, a pena seja fixada em patamar elevado e o regime inicial seja o fechado.

Portanto, não há violação ao princípio da homogeneidade.

IV. CONCLUSÃO

Da análise detida dos autos, não se verifica a existência de constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

A prisão em flagrante foi realizada em estrita observância às formalidades legais e constitucionais. A decisão que converteu a prisão em preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que demonstram a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública e proteção da vítima.

O paciente estava usando tornozeleira eletrônica no momento do crime, em descumprimento de medida cautelar anterior, o que demonstra que medidas menos gravosas não são suficientes. O histórico criminal, a gravidade concreta dos fatos, o alto risco de reiteração indicado pelo FNAR e o temor manifestado pela vítima justificam plenamente a manutenção da custódia cautelar.

Eventual reavaliação da necessidade da prisão preventiva poderá ser feita pelo Juízo de origem, à luz da evolução do processo e de novos elementos que venham a ser trazidos aos autos.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva de
KELVIN ALVES DE ANDRADE PEREIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026